Tribunal: TJES
Processo: 5001205-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2021-05-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001205-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA. - MEDLOG

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de
agravo de instrumento
, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. Não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
N
EGAR PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001205-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001205-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

MUNIC
Í
PIO DE
VILA VELHA

EMBARGAD
A
: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA. - MEDLOG

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos
p
elo Município de Vila Velha

(
Id. 909139
)

contra o acórdão

(
Id. 864460
)
proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que

deu parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto
por
MSC Mediterranean Logística LTDA. - MEDLOG
para reformar em parte a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0001153-66.2020.8.08.0035,
apenas

para
determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do exercício de 2014 cobrados na ação originária.

Sustenta
que
há omissão
no acórdão embargado
,
eis que: (1) não se considerou a alegação formulada em contrarrazões de agravo de instrumento no sentido de que o veículo introdutor da taxa de funcionamento em horário especial foi a Lei Municipal nº 5483/2013 e não a Lei Municipal nº 5511/2014;
(2) a Taxa de Verificação de Normas de Posturas – Horário Especial – TVNP-HE cobrada da embargada no exercício de 2014, em razão do seu funcionamento em horário especial, já estava prevista no âmbito do Município de Vila Velha desde o exercício anterior, não havendo que se falar em violação ao princípio da anterioridade tributária;
e
(3) eventual erro material contido na fundamentação das notificações expedidas pelos Fiscais, com a indicação de dispositivos legais da Lei de nº 5.560/2014, não é suficiente para ensejar a nulidade dos referidos atos administrativos
.

Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício

apontado
.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória/ES.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001205-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

MUNIC
Í
PIO DE
VILA VELHA

EMBARGAD
A
: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA. - MEDLOG

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400)

O
acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento, à
unanimidade
de votos, por
dar
parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto
por
MSC Mediterranean Logística LTDA. - MEDLOG
para reformar em parte a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0001153-66.2020.8.08.0035,
apenas

para
determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do exercício de 2014 cobrados na ação originária.

Não houve omissão
no acórdão embargado,
tendo sido expressamente assentado que ̃”
Em relação à taxa do exercício de 2014, a base de cálculo cobrada foi a prevista no art. 221-H, da Lei nº 5.51
1
/2014 e na tabela II-C da mesma Lei, sendo os cálculos feitos com base nos últimos quatro meses de 2014, o que afronta o princípio da anterioridade anual da lei tributária (CF, art. 150, III, “b”)
”.

Em nenhum momento se asseverou que o veículo introdutor da taxa de funcionamento em horário especial teria sido a Lei Municipal nº 5.511/2014, mas sim que a base de cálculo cobrada foi a prevista no art. 221-H desta lei, que assim dispõe
:

“Art. 221-H A Taxa de Verificação de Normas de Postura, - TVNP será calculada: (Redação dada pela Lei nº 5511/2014)

[...]

VI - para as unidades auxiliares, referidas nos incisos I a V, VII a XII, do § 1º, do art. 128 desta Lei, bem como, atividades não residenciais, licenciadas com funcionamento diverso do horário normal, a taxa de verificação do funcionamento em horário especial observará a Tabela II-C.1. (Redação dada pela Lei nº 5511/2014)”

Urge frisar
que se deve levar em consideração a base de cálculo informada nas notificações expedidas pelos Fiscais, sob pena de
nulidade da constituição do crédito tributário
.

Dessa forma
,
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”

(STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017)
.

Também

não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

Noutra parte,
o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de
que é desnecessário o denominado prequestionamento numérico.

Com esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3. '
O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito
' (EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. '
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
'. (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

5. Agravo Interno não provido.”

(
STJ,
AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016) –
negritei

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório do embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Por tais razões,
nego provimento
a
o recurso
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001205-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA. - MEDLOG

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de
agravo de instrumento
, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. Não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
N
EGAR PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.